Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600317-22.2020.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
04/11/2021
Número: 0600317-22.2020.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 09/08/2021
Processo referência: 0600317-22.2020.6.16.0089
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600317-
22.2020.6.16.0089 que, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução do TSE n.
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas da campanha eleitoral de 2020 prestadas por Sandro
Gregório da Silva, imputando-lhe, ainda, obrigação de recolhimento ao Tesouro Nacional, por meio
de GRU, do valor de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), no prazo de 5 dias após o trânsito em
julgado desta decisão, sob pena de remessa dos autos à representação da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança, valor sobre o qual deverão incidir juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da
ocorrência até a do efetivo recolhimento (art. 79, § 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019). (Prestação
de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Sandro Gregório da
Silva, candidato ao cargo de Prefeito pelo partido Progressistas - PP, e Marco Aurelio Jorge
Pellarigo, candidato ao cargo de Vice-Prefeito, pelo partido Republicanos, no município de
Umuarama/PR, desaprovadas por conta do recebimento de recursos de origem não identificada vez
que houve descumprimento à norma por parte do doador quanto às transferências eletrônicas em
relação às doações no valor de R$ 2.600,00 (02/10/2020) e R$ 5.000,00 (30/10/2020), conforme
apontado no Parecer Conclusivo do mov. 87334221, em desacordo com o art. 32, § 1º, V, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE que estabelece que as doações recebidas sem a identificação do
número de inscrição do CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em documento bancário caracteriza o
recurso como de origem não identificada. Tais recursos não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SANDRO GREGORIO DA SILVA PREFEITO
(RECORRENTE)
HUDSON CARLOS GARCIA BRUNO (ADVOGADO)
VINICIUS BERTOCO MELLO (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
SANDRO GREGORIO DA SILVA (RECORRENTE)
HUDSON CARLOS GARCIA BRUNO (ADVOGADO)
VINICIUS BERTOCO MELLO (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARCO AURELIO JORGE PELLARIGO
VICE-PREFEITO (RECORRENTE)
HUDSON CARLOS GARCIA BRUNO (ADVOGADO)
VINICIUS BERTOCO MELLO (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)

MARCO AURELIO JORGE PELLARIGO (RECORRENTE)
HUDSON CARLOS GARCIA BRUNO (ADVOGADO)
VINICIUS BERTOCO MELLO (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42754
646
04/11/2021 14:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.893

RECURSO ELEITORAL 0600317-22.2020.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SANDRO GREGORIO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: HUDSON CARLOS GARCIA BRUNO - OAB/PR67143
ADVOGADO: VINICIUS BERTOCO MELLO - OAB/PR64551
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR0077889
RECORRENTE: SANDRO GREGORIO DA SILVA
ADVOGADO: HUDSON CARLOS GARCIA BRUNO - OAB/PR67143
ADVOGADO: VINICIUS BERTOCO MELLO - OAB/PR64551
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR0077889
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCO AURELIO JORGE PELLARIGO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: HUDSON CARLOS GARCIA BRUNO - OAB/PR67143
ADVOGADO: VINICIUS BERTOCO MELLO - OAB/PR64551
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR0077889
RECORRENTE: MARCO AURELIO JORGE PELLARIGO
ADVOGADO: HUDSON CARLOS GARCIA BRUNO - OAB/PR67143
ADVOGADO: VINICIUS BERTOCO MELLO - OAB/PR64551
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR0077889
RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. PREFEITO.
RECEBIMENTO DE RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - RONI.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
PERCENTUAL DIMINUTO. APLICAÇÃO
D O S
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
R E S S A L V A S .
R E C U R S O
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 32, § 1º, V da Res.-
TSE 23.607/2019, as doações recebidas
sem a identificação do número de
Num. 42754646 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2021 14:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110414032819500000041730422
Número do documento: 21110414032819500000041730422

inscrição do doador no CPF/CNPJ no
extrato eletrônico ou em documento
bancário caracterizam o recurso como
de origem não identificada, devendo ser
recolhido ao Tesouro Nacional.

2. Na espécie, a irregularidade
corresponde a 5,8% do total de recursos
movimentados na campanha, o que
autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade,
sendo suficiente a aposição de
ressalvas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.
Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/10/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por Sandro Gregório da
Silva, filiado ao PP, candidato não eleito ao cargo de Prefeito nas eleições de 2020 (id.
40903416).

O candidato obteve 10.725 votos.

Os recursos financeiros utilizados na campanha totalizaram R$ 129.000,00, sendo
R$ 10.000,00 próprios, R$ 4.000,00 de pessoas físicas e R$ 115.000,00 de partido político,
oriundos do FEFC. Não houve repasse de recursos do FP (id. 40926116).

No parecer conclusivo (id. 40926916), o Cartório da 89ª Zona Eleitoral - Umuarama
manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, diante do recebimento de recursos de
origem não identificada (RONI), nos termos do art. 32, § 1º, V da Res.-TSE 23.607/2019.

O juízo de origem desaprovou as contas, determinando o recolhimento dos recursos
recebidos de origem não identificada ao Tesouro Nacional, no valor de R$ 7.600,00 (ids.
40927216).

Num. 42754646 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2021 14:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110414032819500000041730422
Número do documento: 21110414032819500000041730422

Em suas razões de Recurso, o prestador assevera que (id. 40928266): i) diante dos
documentos apresentados, as doações são plenamente identificáveis, tendo sido realizadas pelo
próprio candidato e por Valdair Alberton Baggio, dentro do limite legal; ii) ambos foram
doadores de outros candidatos, não tendo sido encontrada qualquer irregularidade nas doações
pela Justiça Eleitoral; iii) as doações constam no site divulgaCand, sendo o meio de
comunicação da Justiça Eleitoral, com os números de recibos 000111179359PR00008E e
0001111179359PR000003E; e iv) apresentou os documentos comprobatórios em sede de
Embargos de Declaração, o que é possível pela jurisprudência. Ao final, requer o provimento do
Recurso, para o fim de julgar aprovadas com ressalvas as contas e afastar a multa aplicada.
Juntou documentos.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso
Eleitoral (id. 42597016).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - Inicialmente, no que concerne à pretensão de juntada de documentos após a
prolação da sentença, a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido
de que, "a partir da edição da Lei 12.034/09, o processo de Prestação de Contas passou a ter
caráter jurisdicional. Não praticado o ato no momento processual próprio, ocorre a preclusão, em
respeito à segurança das relações jurídicas" (REspE nº 060408229, Acórdão, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJe 05/12/2019).

Ademais, na sessão de julgamento do dia 26/05/2021, nos autos de RE nº 0600401-
81.2020.6.16.0199, de relatoria do Des. Fernando Quadros, esta Corte Eleitoral, alinhando-se ao
entendimento firmado pelo TSE, deliberou que não serão aceitos documentos apresentados
intempestivamente, motivo pelo qual não devem ser analisados.

II.iii - Utilização de recursos de origem não identificada (RONI)

O juízo de origem desaprovou as contas do recorrente e determinou o recolhimento
de R$ 7.600,00 ao Tesouro Nacional, diante do recebimento de doações sem a identificação das
inscrições dos CPF/CNPJ dos doadores no extrato eletrônico ou em documento bancário,
restando caracterizado o recebimento de recursos de origem não identificada - RONI, em afronta
ao contido no art. 32, § 1º, V da Res.-TSE 23.607/2019, que assim estabelece:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
Num. 42754646 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2021 14:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110414032819500000041730422
Número do documento: 21110414032819500000041730422

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no
CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em documento bancário;

O apontamento constante do parecer conclusivo é o seguinte (id. 40926916):

Devidamente intimado acerca do parecer conclusivo (id. 40926966) o prestador
quedou-se inerte (id. 40927016), tendo se manifestado apenas quanto ao contido no relatório de
diligências (id. 40926566), limitando-se a reapresentar comprovantes de transferências
eletrônicas realizadas entre contas, dos quais não é possível identificar os titulares das contas de
origem dos valores, juntamente com os respectivos recibos eleitorais das doações, nada
acrescentando em relação à identidade dos doadores.

Em sede de Embargos de Declaração e de Recurso Eleitoral, o prestador assevera
que a doação de R$ 5.000,00 refere-se a recursos próprios e a de R$ 2.600,00 teria sido
realizada por Valdir Alberton Baggio, tendo apresentado documentos somente após a prolação
da sentença, motivo pelo qual, conforme mencionado anteriormente, não devem ser analisados
neste avançado momento processual.

Observa-se que o dispositivo legal preconiza a máxima transparência das contas,
tendo o TSE decidido que a completa identificação do doador é necessária nas modalidades
“cessão de bens, produtos, serviços ou qualquer outra forma de entrada financeira ou
econômica”, em precedente assim ementado:

ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. DECISÃO REGIONAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. IRREGULARIDADE. DOAÇÃO DE BEM ESTIMÁVEL POR
OUTRO CANDIDATO. MATERIAL DE PUBLICIDADE. FALTA DE
IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR ORIGINÁRIO.

1. A determinação de recolhimento aos cofres públicos do valor correspondente
aos recursos recebidos pelo candidato de fonte vedada ou de origem não
identificada, prevista no § 30 do art. 26 da Res.-TSE n° 23.406, atende, aos
princípios e às regras constitucionais que regem a prestação de contas, a
transparência do financiamento eleitoral e a normalidade e legitimidade das
eleições.

2. A prestação de contas - cuja obrigatoriedade está prevista no art. 17, III,
da Constituição da República - pressupõe a perfeita identificação da
origem de todas as doações recebidas pelo candidato, independentemente
de elas serem realizadas em dinheiro, por meio da cessão de bens,
produtos, serviços ou qualquer outra forma de entrada financeira ou
Num. 42754646 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2021 14:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110414032819500000041730422
Número do documento: 21110414032819500000041730422

econômica em favor das campanhas eleitorais.

3. Recurso especial a que se nega provimento, mantendo-se integralmente o
acórdão regional que aprovou as contas da candidata com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valor aos cofres públicos.

(REspe 1224-43, Rei. Mm. Henrique Neves, DJe de 5.11.2015) (grifei)

Diante do normativo eleitoral, o candidato beneficiário está obrigado a demonstrar a
origem dos recursos recebidos, não bastando a emissão do recibo eleitoral, o que se extrai do §
1º do art. 7º da Res.-TSE 23.607/2019 ao dispor que "as doações financeiras devem ser
comprovadas, obrigatoriamente, por meio de documento bancário que identifique o CPF/CNPJ
dos doadores, sob pena de configurar o recebimento de recursos de origem não identificada de
que trata o art. 32 desta Resolução.".

Sobre o tema, eis um julgado do TSE:

Prestação de contas de partido político. PSDC diretório nacional. Exercício
financeiro de 2013. Irregularidades que totalizam R$ 30.746,11, valor
equivalente a 2,44% do montante recebido do fundo partidário. Ausência de
repasse de recursos do fundo partidário aos demais diretórios. Reiteração. Falha
grave. Desaprovação das contas.

1. Recebimento de recurso de origem não identificada (RONI)

O recebimento de RONI impossibilita o controle efetivo da Justiça Eleitoral
sobre a origem do valor que transitou na conta da agremiação, impedindo
que a movimentação financeira do partido seja aferida em sua completude.

[...]

(Ac. de 11.4.2019 na PC nº 30065, rel. Min. Og Fernandes)

Analisando o extrato bancário, denota-se a inexistência do nome e da inscrição do
CPF/CNPJ dos doadores, tratando-se, portanto, de recebimento de recurso de origem não
identificada, nos exatos termos do citado art. 32, § 1º, V da Res.-TSE 23.607/2019, devendo,
desse modo, ser determinado o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

Entretanto, a irregularidade (R$ 7.600,00) corresponde a 5,8% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 129.000,00), o que autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e aprovar com ressalvas
as contas relativas às eleições de 2020 apresentadas Sandro Gregório da Silva, mantendo-se a
determinação de recolhimento de R$ 7.600,00 ao Tesouro Nacional.
Num. 42754646 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2021 14:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110414032819500000041730422
Número do documento: 21110414032819500000041730422

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600317-22.2020.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 SANDRO
GREGORIO DA SILVA PREFEITO, SANDRO GREGORIO DA SILVA, ELEICAO 2020 MARCO
AURELIO JORGE PELLARIGO VICE-PREFEITO, MARCO AURELIO JORGE PELLARIGO -
Advogados do(s) RECORRENTE(S): HUDSON CARLOS GARCIA BRUNO - PR67143, VINICIUS
BERTOCO MELLO - PR64551, RAUL DOS SANTOS - PR0077889 - RECORRIDO: JUÍZO DA
089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.10.2021.

Num. 42754646 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2021 14:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110414032819500000041730422
Número do documento: 21110414032819500000041730422